Tribunal: TJSP
Processo: 0059368-41.2012.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0059368-41.2012.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante MOLISE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS SPE LTDA e
Interessado TRISUL S.A, são embargados CAMILA DE SOUZA SANCHES
(JUSTIÇA GRATUITA) e GLORIALICE MARIA DE SOUZA SANCHES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059368-41.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 2148
2
VOTO no: 2148
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0059368-41.2012.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (8a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MOLISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADAS: CAMILA DE SOUZA SANCHES e GLORIALICE MARIA DE
SOUZA SANCHES
INTERESSADA: TRISUL S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
INTELIGÍVEL,
FUNDAMENTADO
E
DESPIDO
D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. MERA MÁ INTELECÇÃO
SUBJETIVA
DO
JULGADO.
EVENTUAL
INCONFORMISMO A SER DEDUZIDO POR VIA
PROCESSUAL DIVERSA. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela corré Molise ao V.
Acórdão que deu parcial provimento à apelação das autoras.
Diz que sua mora principiou em 1o de maio de 2012, e não
como constou do julgamento colegiado.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROMISSO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE
CONDOMINIAL
EM
CONSTRUÇÃO.
RÉS
QUE
INTEGRAM
UM
SÓ
GRUPO
ECONÔMICO
E
ATUARAM JUNTAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO
DO
PRODUTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
E
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
AMBAS.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE, DÊS
QUE ADSTRITA A CENTO E OITENTA DIAS. ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL ENTRE
1o DE ABRIL DE 2012 E 08 DE JANEIRO DE 2013
(QUANDO AS AUTORAS CEDERAM OS DIREITOS DO
CONTRATO A OUTREM). ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO
POR LUCROS CESSANTES, EM MEIO POR CENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059368-41.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 2148
3
AO MÊS DO VALOR ATUALIZADO DA AVENÇA.
CLÁUSULA
PENAL
IN
CASU
IMPASSÍVEL
DE
INVERSÃO.
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL
INOCORRENTE.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL, SEM EXCEPCIONALIDADE, QUE
NÃO O CARACTERIZA. APELAÇÃO EM PARTE
PROVIDA, REDISTRIBUINDO-SE A SUCUMBÊNCIA.
O aresto é inteligível e está fundamentado à saciedade;
nele não se vislumbram erro material, omissão, contradição interna ou obscuridade
passíveis de sanação, desbordando o pleito em lume, em suma, dos lindes do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Especialmente no que atine à matéria reavivada, leitura
adequada do voto condutor basta a elidir sua má intelecção subjetiva. Confiram-se os
seguintes excertos:
(...) Pois bem. O término das obras estava previsto para
outubro de 2011 (item 10 do quadro resumo), ao passo
que a entrega das chaves se perde em condicionantes
contratuais variadas e pouco inteligíveis (capítulo 8). Não
se tolerando imprecisões em desfavor das consumidoras,
resolvidas sempre em seu prol (Código de Defesa do
Consumidor, arts. 6o, III, 46, 47 e 51, IV e IX), e sendo
irrelevante a data do financiamento (Tema-Repetitivo no
996/STJ, tese 1.1), resta conceber que elas as receberiam
no dia 1o daquele mês, tolerado atraso de até cento e
oitenta dias.
Nessa linha, o dies ad quem do prazo disponível às rés
recaiu em 29 de março de 2012, estando em mora a partir
do dia 30 seguinte. Nada obstante, a exordial acusa o
termo inicial da tardança em “abril/2012”, acedendo-se
consequentemente a que tenha principado no seu dia 1o
(princípios da adstrição e dispositivo). (...) - fls. 508
(...) Assim, entre 1o de abril de 2012 e 08 de janeiro de
2013 ocorreram lucros cessantes presumidos e passíveis
de reparação, sabido que “descumprido o prazo para a
entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e
compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes,
havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”
(Súmula no 162/TJSP, grifo adicionado). Não discrepa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0059368-41.2012.8.26.0576/50000 -Voto no 2148
4
Tema-Repetitivo no 996/STJ, tese 1.2.
Portanto, condenam-se as rés - solidariamente (item 2
supra) - a pagar às autoras indenização correspondente a
esse interregno (1o de abril de 2012 a 08 de janeiro de
2013, reitero). (...) - fls. 509
Eventuais inconformismo, intenção de reexame da questão
reavivada e de reforma da solução em apreço devem ser deduzidos por via processual
diversa, sabido e consabido que os embargos declaratórios servem a postular não que se
redecida, mas apenas que se reexprima, na consagrada lição de Pontes de Miranda.
Do exposto, proponho sejam REJEITADOS os embargos
de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR